Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-72.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801554-72.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDILENA GUIMARAES DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1-
Verifiquei que a impetrante alegou ausência de fundamentação por parte da autoridade coatora que inicialmente a convocou para apresentar a documentação exigida para fins de assinar contrato temporário e após, menos de um mês, tornou sem efeito o ato.

2-
Por outro lado, o impetrado afirmou que a contratação era para um regime de 30 horas (trinta horas) e a impetrante já cumpria uma jornada de 40 horas (quarenta horas) na Prefeitura de Conceição do Araguaia, razão pela qual não poderia cumular uma carga horária de 70h (setenta horas) semanais, ainda mais para profissional que precisava de descanso, razão pela qual foi eliminada do processo seletivo. E mais, pontuou, que o prazo para a contratação já havia encerrado, uma vez que era de dois meses, prorrogáveis por uma única vez, por igual período.

3-
Com base nisso, entendo que a impetrante não conseguiu demonstrar a presença de seu direito líquido e certo, necessário para a concessão da ordem mandamental, que deve ser exibido de plano, em virtude que nesta ação não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória.

4-
Assim sendo, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

5-
Denegação da ordem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
EDILENA GUIMARÃES DE ARAÚJO
, contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
, requerendo que a autoridade coatora a reintegre imediatamente ao cargo para o qual fora contratada antes do ato ilegal de tornar sem efeito a sua contratação, nas mesmas condições anteriores.

A impetrante informou ser enfermeira concursada no Município de Conceição do Araguaia desde 02 de julho de 2001.

Informou que, submeteu-se a processo seletivo simplificado (EDITAL nº 002/2019-SESPA), objetivando a contratação temporária de enfermeiros, tendo sido aprovada, conforme cópia em anexo do Diário Oficial nº 34024.

Acrescentou que ao ser convocada para começar a trabalhar, apresentou toda a documentação exigida no edital supracitado, dentre elas, a declaração de vínculo com o Município de Conceição do Araguaia, conforme afirmado acima.

Todavia, conforme se verifica na publicação do Diário Oficial nº 34044, a autoridade coatora tornou sem efeito a contratação da impetrante, sem fundamentação e sem contraditório.

Ressaltou que para profissionais da saúde é compatível a acumulação de cargos, desde que haja compatibilidade de horários, como se observa, pois irá trabalhar no período noturno para a SESPA e trabalha no período diurno para a Municipalidade, conforme declarações anexadas.

Ao final, pleiteou os benefícios da justiça gratuita e a procedência do pedido com o acolhimento da segurança ora impetrada.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, porém, em decorrência de tratarem-se os autos de mandado de segurança contra Secretário de Estado, o juízo de piso declinou a sua competência, remetendo os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (Num. 2778040 - Pág. 2 e 3).

Coube-me a relatoria do feito. Inicialmente indeferi a liminar, por ausência de seus pressupostos legais (ID. Num. 2889426).

A autoridade coatora impetrada prestou as informações de estilo (ID. Num. 2960088), suscitando preliminarmente a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, diante da inexistência de provas que demonstrassem o pretenso direito líquido e certo da impetrante.

Ressaltou ainda a perda do objeto do mandamus, uma vez que o prazo para a contratação já havia encerrado, pois era de dois meses, prorrogáveis por uma única vez, por igual período.

No mérito, alegou o não cabimento de mandado de segurança em situação de atuação da administração pública nos estritos rigores das normas aplicáveis a um certame público.

Frisou que a contratação era para um regime de 30 h (trinta horas) e conforme informado pela impetrante, ela cumpria jornada de 40h (quarenta horas) na Prefeitura de Conceição do Araguaia, razão pela qual não poderia cumular uma carga horária de 70h (setenta horas) semanais, ainda mais para profissional que precisava de descanso, razão pela qual foi eliminada do processo seletivo.

Por fim, pugnou pela denegação da segurança.

O Estado do Pará, através de sua Procuradoria Geral do Estado ratificou os termos das informações prestadas pela autoridade tida como coatora. (ID. Num. 2960089).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela denegação da segurança. (ID. Num. 2972273).

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório.

VOTO

Havendo preliminar, passo a apreciá-la primeiramente.

Suscitou o Secretário de Saúde a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, em virtude de não haver provas que demonstrassem o direito líquido e certo pleiteado na ação.

Pois bem, certo é que para a concessão da segurança, é necessário haver prova esteja pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo. Sendo assim, a inicial deve conter todas as provas necessárias ao convencimento do magistrado quanto à existência do direito turbado, contudo, considerando que a presente preliminar se confunde como mérito da ação, passo a analisá-los conjuntamente.

Verifiquei que a impetrante alegou ausência de fundamentação por parte da autoridade coatora que inicialmente a convocou para apresentar a documentação exigida para fins de assinar contrato temporário e após, menos de um mês, tornou sem efeito o ato.

Por outro lado, o impetrado afirmou que a contratação era para um regime de 30 horas (trinta horas) e a impetrante já cumpria uma jornada de 40 horas (quarenta horas) na Prefeitura de Conceição do Araguaia, razão pela qual não poderia cumular uma carga horária de 70h (setenta horas) semanais, ainda mais para profissional que precisava de descanso, razão pela qual foi eliminada do processo seletivo. E mais, pontuou, que o prazo para a contratação já havia encerrado, uma vez que era de dois meses, prorrogáveis por uma única vez, por igual período.

Com base nisso, entendo que a impetrante não conseguiu demonstrar a presença de seu direito líquido e certo, necessário para a concessão da ordem mandamental, que deve ser exibido de plano, em virtude que nesta ação não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória.

Assim sendo, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA INICIAL.
O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial, destinado proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. No caso concreto, o impetrante não trouxe prova pré-constituída do direito supostamente violado, sendo necessária a dilação probatória
. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem julgamento do mérito. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. TJ-RS. AC: 70075573675, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 1ª Câmara Cível, DJ 18/12/2017)

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Analisando os autos, constatei que assiste razão ao impetrado.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado feito não é possível, razão pela qual deverá a impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Com efeito, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.”

ANTE O EXPOSTO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

DENEGO A ORDEM REQUERIDA, por ausência de direito líquido e certo,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/06/2021